Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704199-73.2024.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: EUGENIA DE SALVO CECILIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. EMISSÃO DE CARTÃO. NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO FORMAL DA CLIENTE. PROVA ESCRITA INEXISTENTE. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA ACOLHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que rejeitou embargos à ação monitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de violação à dialeticidade recursal e a existência de obrigação referente a dívida de cartão de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há violação à dialeticidade recursal se os fundamentos da sentença foram devidamente combatidos pela parte recorrente no recurso. 4. Se consta do contrato de abertura de conta que a emissão de cartão de crédito depende de solicitação formal da cliente, o ajuizamento de ação monitória para cobrança de dívida decorrente da suposta utilização da função crédito do cartão pressupõe a juntada, pelo autor, de prova escrita que demonstre essa solicitação formal. 4.1 Em ação monitória, a prova escrita que demonstre que a cliente solicitou formalmente a emissão de cartão de crédito, como exige o contrato firmado entre as partes, não pode ser suprida pela emissão de faturas, extratos ou outros documentos que foram emitidos de forma unilateral pelo banco. IV. DISPOSITIVO 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 700, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1967123 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 700 do Código de Processo Civil, alegando conjunto probatório suficiente para embasar a ação monitória, que, em seu entendimento, preenchem o requisito de prova escrita sem eficácia de título executivo, pois conferem verossimilhança à alegação do crédito e da inadimplência. Assevera que para a admissão da ação monitória é desnecessária prova formal específica. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJMG e do TJSC. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 700 do CPC, bem como quanto aos invocados dissídios pretorianos. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017